Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. AFASTADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade quando a autoridade coatora foi regularmente intimada e se manifestou nos autos antes da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O referido prazo é interrompido com a notificação do infrator para a apresentação de defesa (Art. 22 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN).
3. O decurso de prazo superior a 5 anos entre a primeira notificação e a aplicação da penalidade implica a prescrição da pretensão punitiva.
4. Negou-se provimento ao recurso.